Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-07.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-07.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 008.317.871-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCA VANUZIA DA SILVA (APELADO), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), MARILENE DE LARA LIMA - CPF: 468.778.601-44 (ASSISTENTE), RAQUEL JULIA DE LIMA - CPF: 627.783.741-91 (ASSISTENTE), FRANCISCA VANUZIA DA SILVA - CPF: 984.422.871-91 (APELADO), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – ACERVO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇAO DA IMPROCÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO, QUE POR SUA VEZ NECESSITA DE AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mostra-se totalmente pertinente a arguição da usucapião em matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, o que induz à improcedência do pedido reivindicatório, sobretudo se há prova suficiente de que as requeridas detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com
animus domini
, não havendo como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238,
caput
, do CC/02).

“
A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”
(TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000159-07.2018.8.11.0003

APELANTE:

SELMA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS

APELADA:

FRANCISCA VANUZIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SELMA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação Reivindicatória de mesma numeração única
,
ajuizada em face de
FRANCISCA VANUZIA DA SILVA
, que julgou improcedente a pretensão reivindicatória pretendida pela parte autora, e, por corolário natural, acolheu
“a pretensão da ré, para declarar o domínio da sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil
” (sic – Id 133142835).

Em suas razões recursais (Id 133142838), a
autora-recorrente
, assistida pela Defensoria Pública Estadual, inicialmente relata que a ação de base objetivava
“a sua imissão na posse da área de 110 m2 (cento e dez metros quadrados), parte do imóvel objeto da matrícula n.o 93.950, do RGI local, atualmente ocupado pela Requerida”
, ao passo que a demandada/apelada,
“apresentou contestação buscando controverter os fatos alegado na exordial, bem como apresentou pedido contraposto utilizando como defesa a tese de prescrição da pretensão aquisitiva (Usucapião Ordinária), alegando em síntese o exercício da posse no interstício de 19 (dezenove) anos”
(sic), tese essa que restou acolhida pelo magistrado primitivo, o qual entende que não merece subsistir.

E para tanto, defende que a recorrida não preencheu os requisitos cumulativos necessários à aquisição originária da propriedade do imóvel
sub judice
, sobretudo por ser
“incontroverso nos presentes autos que o imóvel em tela pertencia ao Estado de Mato Grosso, passando a constituir propriedade da Apelante apenas em setembro de 2011, conforme se verifica da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel em tela (ID 11320591)”
(sic), de modo que entende que a alegada posse exercitada no interstício de 2000 à agosto de 2011, constituía posse precária, não sujeita a prescrição aquisitiva, conforme disposição do artigo 183, § 3o, da Constituição Federal e artigo 102, do Código Civil.

Complementa, assim, que
“embora a Recorrida pleiteie pelo reconhecimento da usucapião ordinária, da área de 110m2 (cento e dez metros quadrados) do imóvel em tela, verifica-se que a posse ad usucapionem supostamente exercida pela Apelada perfaz apenas no interstício de 07 (sete) anos, ou seja, de setembro de 2011, até a propositura da presente demanda, que por sua vez interrompe a posse supostamente mansa e pacífica da Recorrida e por consequência o prazo prescricional para prescrição da pretensão aquisitiva”
(sic).

Diante disso, destaca que
“a posse que a Apelada poderia arguir como ad usucapionem, perfaz apenas o lapso de 07 (sete) anos, ou seja, inferior aquela exigida pelo disposto no artigo 1.242, do Código Cível”
, e reforça a impossibilidade de aplicação do parágrafo único do referido dispositivo legal, que autoriza a redução do prazo pela metade,
“porquanto, restou comprovado nos autos que a Recorrida não se utiliza do imóvel como sua moradia e sim como objeto de locação, o que contraria a natureza da mens legis”
(sic).

Aponta, no mais, que ficou demonstrado nos autos verdadeiro estado de abandono do imóvel objeto da lide, seja por meio de fotografias, seja em virtude da não apresentação das faturas de energia elétrica entre 2016 e 2017, seja ainda pelo
“valor total do faturamento do consumo de água foi, em todo o período de 2017, inferior a R$ 14,00 (quatorze reais), ou seja, faturamento mínimo para qualquer unidade consumidora que esteja no mínimo ligada a rede de água e esgoto”
(sic), a corroborar sua tese de que, no mínimo, no ano de 2017, não houve comprovação da posse ininterrupta, requisito necessário para procedência da usucapião.

De outro lado, esclarece que
“a sentença atacada contraria as normas e princípios de direito aplicáveis à espécie, eis que o cabimento da exceção de usucapião (Súmula 237, do STF), alegada como matéria de defesa, não confere título aquisitivo, portando é descabido o reconhecimento e a declaração da titularidade, porquanto, a usucapião exige procedimento próprio”
, e acentua que
“validar a declaração de domínio, inclusive com a concessão de título aquisitivo (art. 1.240, do CC), configura patente afronta ao princípio do devido processo legal”
(sic), a caracterizar insuperável o
error in judicando
.

Afiança, no tópico, que a nulidade da sentença é patente, na medida em que
“o artigo 246, em seu § 3o, do Código de Processo Civil, determina que na ação de usucapião, os confinantes serão citados pessoalmente”
(sic), o que também é reforçado por meio do verbete sumular no. 391 do STF, o que não restou observado no caso concreto, a merecer pronta retificação.

A par desses argumentos, requer o provimento deste apelo,
“para reformar a sentença, primeiro, reconhecendo a intransponível insuficiência de elementos que possam alicerçar a exceção de usucapião alegada pela parte Recorrida, eis que insuscetível de contagem do prazo para fins de aquisição da propriedade, o tempo em que o bem integrava o patrimônio público e, portanto, a Apelada não preenche os requisitos legais para o reconhecimento do pedido e, por corolário lógico, reconhecer a procedência dos pedidos veiculados na exordial, e/ou subsidiariamente, seja reformada a r. sentença excluindo da parte dispositiva o acolhimento do pedido da Apelada para: “... declarar o domínio da sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id 133142841, em que a apelada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, verberando que
“Não há em se falar que o terreno em questão pertencia em sua totalidade a Apelante, uma vez que a Apelante não provou nos autos a sua posse da área toda, muito pelo contrário, todas as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento (inclusive as da Apelante) foram unanimes em afirmarem que a Recorrida reside nesse imóvel bem antes do que a Recorrente, fato esse chinfrinado pelas testemunhas”
, as
quais “foram unanimes quanto a afirmarem que a Recorrida comprou parte de um imóvel que pertencia a dois Irmãos e que passou residir nele dede ao ano de 2000”
(sic).

Aduz que o direito da recorrida de usucapir o imóvel em litígio, está fundamentado nos artigos 183 da CF/88, 1.242 do CC/02, e também o 9o do Estatuto da Cidade.

Verbera, no mais, que
“admite-se seja arguida usucapião, em defesa (Súmula 237/STF), direito sumulado no direito anterior, e que se mantém na aplicação da Lei civil em vigor. O momento processual para que o réu sustentar a ocorrência da usucapião, em uma de suas modalidades, e independe de sentença do respectivo registro”
(sic).

Por fim, esclarece que
“No que concerne ao pedido de anulação do negócio jurídico formulado pela autora como também a anulação da escritura e registro da área total do imóvel que se deu em seu nome, esse deverá prosperar, pois a mesma agiu dolosamente ao alienar o imóvel em sua totalidade não respeitando a parte que pertencia Recorrida, pois já havia comprado essa propriedade antes da Recorrente, e já havia estabelecido moradia nela quando a Recorrente chegou”
(sic) e acrescenta que
“No presente caso, o retorno ao “status quo ante” é possível, sendo necessário apenas que, além da anulação do negócio jurídico, seja determinado pelo Juízo a restituição da Requerida dos valores gastos com despesas bem como as despesas pagas com honorários advocatícios e outras despesas extras”
(sic).

Pede, assim, o desprovimento do presente recurso, e a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que a parte recorrente é assistida pela Defensoria Pública Estadual, cuja miserabilidade é presumida, bem como em virtude de a autora litigar sob o pálio da justiça gratuita (certidão de Id 133320198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado, tempestivo e com preparo dispensado,
conheço
do recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Como relatado, a presente apelação visa reformar a sentença de primeiro grau que, nos autos da ação reivindicatória manejada pela parte recorrente, julgou improcedente o pedido formulado, acolhendo, via de consequência, a usucapião ordinária como matéria de defesa, transmitindo a propriedade aquisitiva originária à parte ré.

Antes de analisar o acerto ou não da sentença hostilizada, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria sob apreciação.

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória proposta por Selma Cristina Garcia dos Santos, em que alega, em suma, que comprou uma casa localizado na Rua D, no. 301, Jardim da Amizade em 03 de novembro de 2000, recebendo Título Definitivo do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) em 16 de janeiro de 2003, matriculada sob o no. 93.950, devidamente registrado no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, corresponde a uma área de 306,44m2, em que foram construídas duas casas; uma na parte da frente do terreno, na qual a requerente reside e outra nos fundos, a qual vem sendo ocupada de forma descontínua pela requerida.

E como prova inequívoca do direito de propriedade invocado, juntou instrumento público de autorização de escritura concedido pelo INTERMAT, além de histórico de pagamento das faturas de luz, água e IPTU do terreno (Ids 133142723 e 133142724), e quanto à injustiça da posse exercida pela parte contrária, fez juntada de Boletim de Ocorrência confeccionado em 17/11/2016 (Id 133142725).

Diante disso, requereu, em sede de antecipação de tutela, a expedição de mandado de imissão de posse em favor da Autora, determinado que a Requerida desocupe o imóvel sob o Lote no. 21, Quadra no. 05, do loteamento Jardim Vila Amizade, Rondonópolis, MT, no prazo de 15 dias; e no mérito, a procedência do pedido reivindicatório.

A pretendida liminar restou
indeferida
pelo Magistrado singular, por entender ausentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente ante a inexistência de notificação prévia da parte adversa para deixar o imóvel litigioso (Id 133142727). No mesmo ato, a gratuidade de justiça foi deferida à autora, bem como foi designada audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 16/01/2018, que restou infrutífera, ante a ausência da requerida no ato solene,
“eis que não retornara o AR de citação/intimação até a presente data”
(Id 133142730).

Diante da certificação da Gestora Judicial de que
“o AR referente à citação ID 11904275 não retornou à Este Juízo, o que se pressupõe o extravio do mesmo”
(Id 133142733), o Juízo
a quo
redesignou a audiência de conciliação para o dia 09 de outubro de 2019 (Id 133142734), que na data aprazada, novamente restou inexitosa, em virtude de as partes não chegarem à autocomposição do conflito (Id 133142751).

Por meio da contestação ofertada (Id 133142753), a requerida inicialmente postulou pela concessão da justiça gratuita; suscitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva; bem como formulou pedido contraposto visando a condenação da autora no ressarcimento dos honorários advocatícios para realização de sua defesa na ordem de R$4.000,00 (quatro mil reais). E como matéria de mérito, invocou a
usucapião ordinária
, arguindo que
“possui mansa e pacificamente o imóvel desse o ano de 2.000 onde adquiriram dos proprietários anteriores”
(sic), anexando, nesta oportunidade, contrato de compra e venda firmado com a pessoa de Ivanir José Testa firmado em 25/09/2000 (Id 133142757), além de Boletim de Cadastramento Imobiliário (Id 133142761), fotografias do imóvel (Ids 133142762 a 133142765), notas fiscais de aquisição de materiais de construção (Ids 133142767 a 133142776), planta baixa e situação/memorial descritivo do imóvel (Id 133141712), e faturas adimplidas luz e água (Ids 133142777 a 133141754) e IPTU (Id 133142766). Ainda, ressaltou que o bem objeto de usucapião não é bem público, mas sim, ao revés, imóvel particular (Dec. no. 22.785/33, art. 2o); bem como pretende ver declarada a nulidade do título da autora, por dolo da mesma, ao pretender se apropriar da área total, mesmo sabendo que não lhe cabia o imóvel todo, mas sim parte dele, e com o retorno ao ‘status quo ante’, que seja determinada a restituição à requerida dos valores gastos com despesas bem como as despesas pagas com honorários advocatícios e outras despesas extras.

Apresentada réplica (Id 133141758), o feito foi saneado por meio da decisão de Id 133141760, em que o magistrado singular deferiu as benesses da gratuidade de justiça vindicado pela requerida, rejeitou as preliminares suscitadas, e determinou a intimação das partes para especificarem provas, em que ambas as partes requereram a produção de prova testemunhal (Ids 133141762 e 133141765).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada na data aprazada, com a colheita do depoimento pessoal da autora e da ré, e de seis testemunhas arroladas pelas partes (Id 133142807).

Em seguida, foram ofertadas alegações finais pelas partes (Ids 133142829 e 133142830), e na sequência foi proferida a sentença ora combatida, em que o Magistrado singular, embora reconhecendo a propriedade da autora, no tocante ao segundo requisito – comprovação da posse injusta –, destacou que as testemunhas ouvidas em juízo são totalmente favoráveis à ré, e a par disso,
julgou improcedente o pedido reivindicatório
. Por outro lado, no tocante à usucapião arguida como matéria de defesa, afirmando que
“A prova oral carreada ao ventre dos autos demonstra, de forma inequívoca que a ré mantém a posse do imóvel em questão há mais de vinte anos e, durante esse período não houve nenhum reclamo por quem quer que seja, o que vem respaldado pelos documentos acostado aos autos onde comprovam as assertivas lançadas na contestação”
(sic),
acolheu
a pretensão da ré, para declarar o domínio da sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

Não se conformando com o teor da sentença de primeiro grau, a autora interpõe o presente apelo, que está fundamentada basicamente em duas premissas básicas: (a) ausência do preenchimento dos requisitos necessários do art. 1.238 do CC, especialmente o temporal, sobretudo porque entre os anos de 2000 a 2011 o imóvel sob litígio ainda pertencia ao Estado de Mato Grosso, que por disposição legal, não pode ser usucapido, ou ainda pelo fato de que, ao menos, no ano de 2017, restou demonstrado que o imóvel estava totalmente abandonado, a afastar a alegada posse ininterrupta; e (b) que a declaração de usucapião prescinde de ação própria e com a necessidade de citação de todos os confinantes, circunstância não observada no caso concreto.

Capitulados os fatos, adianto, desde logo, que parcial razão assiste à recorrente, pelas razões que passo a declinar.

Sabe-se que para se caracterizar a prescrição aquisitiva arguida pela requerida/apelada Francisca Vanuzia da Silva, em defesa, impõe-se o preenchimento dos requisitos prescritos na norma, quais sejam: a posse mansa, ininterrupta, sem oposição e com
animus domini
, pelo lapso temporal exigido legalmente.

Verifica-se que dentre os requisitos básicos da usucapião estão a posse e o tempo. A posse há de ser contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, com
animus domini
.

Nesse viés, para a implementação do requisito temporal necessário à procedência da usucapião em tela, a legislação de regência ainda permite que a posse dos antecessores seja acrescida à atual,
ex vi
do art. 1.243 do CC/02, que tem a seguinte redação:
“O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé”
.

E como bem ressaltado na sentença impugnada, apesar de a requerida-apelada ter pleiteado na defesa a
usucapião ordinária
do art. 1.242 do CC, notadamente por ser
desprovida de justo título
, como, aliás, é expressamente confessado pela mesma na peça contestatória (
“Contudo a Requerida
não possui título de domínio do mesmo
, e quer através da presente ação de usucapião, respeitando-se os termos do artigo 1.238 do Código Civil pátrio”
– sic Id 133142753, pág. 6), os requisitos necessários à aquisição da propriedade originária pela usucapião devem ser o da modalidade
extraordinária
, que exige, entre outros requisitos, o exercício de posse de
15 anos
(artigo 1.238 CC), ainda que implementada pela posse dos antecessores, podendo tal prazo ser reduzido para
10 anos
, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único).

Analisando detidamente os fólios, observa-se que o imóvel objeto da presente ação reivindicatória, qual seja, o imóvel de 306,44m2, localizado na Rua D, no. 301, lote 21, quadra 5, do loteamento denominado “Jardim Vila Amizade”, localizado no município de Rondonópolis/MT, tem origem no contrato de compra e venda estabelecido entre Jarbas Ernesto Testa, casado com Iraci Testa, com a pessoa de Edimilson Rodrigues dos Santos, firmado em 03/11/2000 (Id 133142722 – pág. 1).

E pelo título que acompanha a exordial, percebe-se que referido imóvel urbano pertencia ao Estado de Mato Grosso, que, de fato, não pode ser usucapido, por expressa vedação imposta pelo artigo 183, § 3o, da Constituição Federal e pelo artigo 102, do Código Civil.

Entretanto, infere-se que a
outorga

da escritura definitiva
à autora, por meio de regularização fundiária do INTERMAT – Instituto de Terras do Mato Grosso, autarquia responsável pela extinta COHAB-MT – Companhia Habitacional Popular do Estado de Mato Grosso, através do Programa “Cidade Cidadã – Projeto de Regularização Fundiária Urbana ‘TEQUENFIM’”, como expressamente afirmado pela própria apelante, se aperfeiçoou em
16/01/2003
, e o seu registro junto ao 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da mesma Comarca realizado somente em
02/09/2011
, conforme registro acostado no Id 133142722, págs. 3/6.

Diante desse cenário, cai por terra a tese recursal invocada pela recorrente, no sentido de que a posse exercida pela requerida no interstício de
2000 a agosto de 2011
constituía posse precária, já que, conforme acima mensurado, a partir de janeiro de 2003 a propriedade do imóvel já lhe havia sido transmitido por meio de regularização fundiária, sendo que o registro
a posteriori
no Cartório competente, por tratar-se de um ato administrativo complexo, tendo por responsável a dar eficácia
erga omnes
da titulação o registrador/tabelião do Cartório de Registro de Imóveis competente, que deve atender a requisitos e princípios específicos da legislação de regência (Lei no. 11.977/2009), não tem o condão de afastar a usucapião pretendida.

Assim, entre o período de
25/09/2000
– data em que a requerida/apelada adquiriu a posse de parte do imóvel litigioso, mais precisamente do lote 21-B, medindo 110m2, conforme observa-se do documento de Transferência de Direito de Contrato e Compromisso de Compra e Venda firmado com Ivanir José Testa – a
16/01/2003
– data que a autora/apelante recebeu a outorga do título mediante regularização fundiária –, de fato não pode ser contabilizado como de efetivo exercício de posse para fins de usucapião, porquanto bem público não é passível de se usucapir, sendo tal prazo iniciado a partir de
17/01/2003
.

E quanto ao ponto sobre a comprovação do requisito temporal determinado pelo art. 1.242 do CC/02, muito embora a autora/apelante defenda que com a propositura da presente ação houve interrupção da posse mansa e pacífica da recorrida, e por consequência, do prazo prescricional para prescrição da pretensão aquisitiva, igualmente não merece subsistir.

Isso porque, da interpretação conjugada dos artigos 1.244 e 202, VI, ambos do Código Civil, apenas o ato extrajudicial que importe em reconhecimento do direito pelo devedor é capaz de interromper o prazo prescricional, o que não se verifica na espécie vertente, sendo este entendimento, inclusive, adotado pelo Magistrado singular quando do indeferimento da antecipação de tutela pretendida pela autora/recorrente, por simplesmente inexistir notificação da parte adversa.

Ademais, o entendimento do STJ e também deste Sodalício são firmes no sentido de que somente o protesto ou a notificação judicial constituem causa interruptiva da prescrição por excelência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – TESE REFUTADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS MENORES, IMPEDIDAS OU SUSPEITAS COMO INFORMANTES – POSSIBILIDADE – ART. 447, § 4o, DO CPC – ANÁLISE PELO JUÍZO ACERCA DA SUA IMPORTÂNCIA –
REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – POSSE INJUSTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INOCORRÊNCIA
– EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – ACOLHIMENTO – INTUITO ÚNICO DE AFASTAMENTO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER TIPO DE DECLARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em julgamento extra petita quando a sentença inclui em seu objeto tese apresentada pela ré em sua contestação. Testemunhas menores, impedidas ou suspeitas podem ser ouvidas como informantes, cabendo ao Juiz, destinatário final da prova, a análise da sua importância, a teor do fixado pelo art. 447, § 4o, do CPC. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa. Não comprovado que a apelada exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é na vertente de que somente o protesto ou a notificação judicial pode interromper a prescrição aquisitiva, isso se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião, o que não ocorreu na espécie.
A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”
(TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018 – Destaquei)

Da mesma forma, não há comprovação alguma de que o imóvel encontrava-se em estado de pleno abandono no ano de 2017, e se assim estivesse, este fato isoladamente considerado não retiraria a natureza pacífica, mansa e ininterrupta do exercício de posse por parte da requerida/apelada, sobretudo por inexistir qualquer ato de intolerância a qualificar a posse como clandestina.

Logo, considerando que a presente ação petitória foi ajuizada tão somente em
11/01/2018
, não há razão para o não acolhimento da exceção de usucapião intentado pela requerida-apelada como matéria de defesa, autorizada, inclusive, pelo verbete sumular no. 237 do STF.

E para tanto, subscrevo os fundamentos do douto sentenciante que bem externou a questão, porquanto as testemunhas ouvidas em Juízo – Sras. Raquel Julia de Lima, Ezilda Alves da Silva Ferrari, Marilene de Lara Lima (arroladas pela autora); e Srs. Jessé Gonçalves dos Santos, Antônio Pereira Filho e Sra. Jleine Lima dos Santos (arroladas pela ré) –, foram
uníssonas
em confirmar que a requerida/apelada exercia posse sobre a parcela do imóvel (110m2) por mais de 19 anos, o que redunda dizer que a posse exercitada, de fato, era mansa, pacífica e ininterrupta.

Acresça-se a isso que no próprio depoimento prestado pela
autora
em Juízo a mesma reconheceu que a demandada já se encontrava na área antes mesmo dela. É exatamente o que se extrai do seguinte trecho,
verbis
:

“(...) que adquiriu o imóvel no dia 3/11/2002; que tem mais de trezentos e poucos metros; que assim que adquiriu foi morar no imóvel; que tinha uma casa construída – onde mora –, e uma meia água no fundo; que quando comprou o Imóvel a Requerida já residia no Imóvel; que percebeu que seu terreno era muito pequeno em relação aos demais; que só tinha o contrato de compra e venda; que em 2003 foi para Cuiabá buscar o título definitivo no INTERMAT e que registrou em 2011 no Cartório; que em meados de 2015 saiu do imóvel, mas seu filho é quem cuidava da área; (...) que somente entrou com a ação após 18 anos porque tentou, depois de registrado, fazer um acordo com a requerida, que foi recusado diante do valor oferecido (R$25.000,00); que a proposta do acordo foi bem antes da reforma feita pela requerida; (...) que adquiriu o imóvel do Sr. Jarbas Ernesto Testa; que não teve conhecimento de que o imóvel era fracionado em duas partes, que somente foi descoberto quando a requerida abandonou o terreno e ela levou sua documentação à prefeitura; que o Sr. Jarbas não disse nada sobre a moradora dos fundos, que somente teve contato com ele na compra, que o mesmo já é falecido; que comprou o imóvel viu que tinha alguém morando nos fundos, mas que tinha um muro; que não tinha conhecimento da metragem do imóvel comprado do Sr. Jarbas, somente vindo a descobrir quando se dirigiu até Cuiabá para pegar o título definitivo; que só procurou a Requerida para desocupar o Imóvel no ano de 2015; (...)”
– Ids 133142809 e 133142810.

Por sua vez, o depoimento prestado pela
requerida
em Juízo, aduziu que:
“(...) adquiriu o imóvel de Ivanir José Testa em 2000; que tinha área de 10 x 11 (110m2); que comprou já era uma casinha meia água, com três quartos, um banheiro, uma área, e um terreno pequeno, já estava murada e tudo; que a autora mora na casa da frente que fica na esquina; que mora lá desde 2000, e que somente num período saiu e seu filho ficou morando lá; entre 2014 e 2016, mas não sabe precisar; que tem aproximados 6 anos que não reside lá; que fez reforma na casa para alugar e complementar a renda; que continua pagando as prestações dos materiais de construção até hoje (...)”
– Ids 133142811.

O mesmo teor é confirmado pelo testemunho de
Raquel Julia de Lima
, que ao ser indagado pelo Magistrado respondeu que:
“(...) com as litigantes; que era vizinha delas; que a requerida mora lá tem uns 20 anos; que a autora veio morar depois; (...) que não sabe dizer se a casa ficou abandonada antes da reforma, porque o filho dela estava morando lá, e depois da reforma, ficou por um tempo e após alugou; (...) que a autora comprou o imóvel do irmão da depoente; que quando comprou, arrumou a casa e passou para o nome dela, mas a requerida já morava lá antes; que sabe informar que o terreno era fracionado, sendo uma parte comprada pela requerida e outra pela autora somente após algum tempo; (...) que o imóvel era de dois irmãos, mas que não tinha escritura, sendo uma parte vendida por um e a outra pelo outro (...)”
– Ids 133142813 a 133142815.

No mesmo caminho foi o testemunho da Sra.
Ezilda Alves da Silva Ferrari
, que ao responder os questionamentos feitos pelo Magistrado condutor do feito e os patronos das partes, expressou que:
“(...) que conhece o imóvel em litígio por fora, que tem conhecimento de que a casa da autora é na frente e da requerida no fundo; que vizinha, quase de frente para a requerida; (...) que quando se mudou para a Vila Amizade em 2006, a requerida já morava lá; (...) que tem conhecimento de que a requerida deixou a casa entre 2015 e 2016, mas que deixou seu filho lá; que se mudou por achar que casou; que reformou o imóvel e depois mudou de novo; que o imóvel não ficou abandonado, porque o filho dela ficou morando lá; (...) que quando se mudou em 2006, quem morava na cada da frente era a filha da autora, e esta veio a residir ali por volta de 2010 ou 2011; mas a requerida já morava lá antes com o filho; (...)”
– Ids 133142817 e 133142818.

E não foi diferente o testemunho da Sra.
Marilene de Lara Lima
, que disse
“morar no Jardim Amizade a há de 25 anos; que conhece as partes; (...) que o imóvel da requerida nunca ficou abandonado, porque faz fundos da sua casa; que seu filho morou lá sozinho no período que ela saiu; que o imóvel ficou sem ninguém para reforma e depois foi alugado; (...)”
(Id 133142820); do Sr.
Jessé Gonçalves dos Santos
, por sua vez, confirmou que
“conhece as partes; que a ré sempre manteve a posse; que não sabe precisar a data, mas diz ser aproximadamente do ano 2000; que o imóvel é de esquina, sendo que o da autora pega duas ruas e a da requerida só uma; que quando a ré saiu da casa deixou seu filho morando lá; que tem conhecimento que o imóvel era de dois irmãos, e que a parte do fundo foi adquirido pela requerida por meio de contrato de compra e venda; (...) que quando foi comprado já havia um muro divisório; (...)”
(Ids 133142821 e 133142822); da Sra.
Jleine Lima dos Santos
, que afirmara
“que tem duas casas no imóvel; que a autora mora na frente e a ré nos fundos; que a requerida mora lá desde 2000; que o imóvel pertencia aos gaúchos; que era de dois irmãos; sendo a parte do fundo vendido primeiro para a requerida, e depois a da frente para a autora pelo outro irmão; (...) que a requerida nunca abandonou a casa, deixou seu filho morar lá que era usuário de droga, depois reformou a casa e alugou a casa para pagar outro aluguel de uma casa que fica mais próxima do serviço dela; (...)”
(Ids 133142823 e 133142824); e por fim do Sr.
Antônio Pereira Filho
, que disse
“conhecer as partes e o imóvel; que a requerida comprou lá em meados de 2000; que tem conhecimento que deixou seu filho morando lá por um período (...)”
; (Id 133142825).

Como é de fácil percepção, então, a comprovação do exercício da posse mansa e pacífica restou confirmada pelo teor dos testemunhos acima transcritos, e dão conta de que a requerida/apelada lá se encontrava antes mesmo da autora/recorrente, mais precisamente a partir do ano de 2000, e que mesmo sendo descontado o período que não corria a usucapião (03 anos que o imóvel ainda era do Estado), o prazo da posse ininterrupta
se aproxima dos 18 anos
, bem superior ao mínimo necessário à aquisição originária pela usucapião, que é de 15 anos.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.

É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio
.”
(N.U 0054693-03.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA – AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – OPOSIÇÃO QUE DEVOLVEU A POSSE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO §8o. DO ARTIGO 85 DO CPC – CAUSA DE VALOR ELEVADISSÍMO – READEQUAÇÃO DO VALOR – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.

Acolhida usucapião como matéria de defesa, e preenchidos os requisitos legais para tanto, o acolhimento da arguição, induz a improcedência do pedido reivindicatório.

“A citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião).
Incidência do enunciado n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Resp. no 1010665 MS, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, em 16/10/2014, DJe de 21/10/2014).

Honorários fixado em valor muito aquém, entretanto, não é o caso é de aplicação do artigo 2o., do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (mais de dez milhões), devendo ser aplicado por analogia o §8o.”
(N.U 0001303-56.2008.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Apenas a título de reforço, esclarece-se que embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação em ação reivindicatória causa a interrupção do prazo para reconhecimento da usucapião (AgInt no AREsp 1542467/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021), tem-se que tal orientação não se aplica ao caso concreto, na medida em que ao tempo da perfectibilização do ato citatório das requeridas (
03/10/2019
– Certidão do Meirinho acostada no Id 133142743), o prazo estabelecido no art. 1.238 do CC/02 há muito, ao que tudo indica, já havia sido implementado.

Portanto, sobre qualquer ângulo que se analise a questão posta, não há outro caminho senão ao acolhimento da exceção de usucapião intentado pela requerida-apelante como matéria de defesa, pelo que a sentença não merece qualquer reparo no ponto que julgou improcedente o pedido reivindicatório.

Todavia, o édito sentencial merece reforma quanto ao capítulo que
julgou procedente o pedido de usucapião
, declarando o domínio da sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

E digo isso porque o acolhimento da exceção de usucapião não possui efeito mandamental nem eficácia
erga omnes
, cabendo à parte requerida a proposição de procedimento especial adequado para este fim, cumprindo todas as formalidades prevista em Lei, com ampla produção de prova, angularização plúrima do processo entre os outros interessados e confrontantes, bem como se faz necessária a manifestação das fazendas públicas e intervenção ministerial, elementos esses inexistentes nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião pode ser alegada em defesa em ação reivindicatória, possuindo tal exceção aptidão apenas para ensejar a improcedência de pedido formulado pela parte contrária
.”
(N.U 0015590-48.2011.8.11.0002, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – TESE REFUTADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS MENORES, IMPEDIDAS OU SUSPEITAS COMO INFORMANTES – POSSIBILIDADE – ART. 447, § 4o, DO CPC – ANÁLISE PELO JUÍZO ACERCA DA SUA IMPORTÂNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – POSSE INJUSTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INOCORRÊNCIA –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – ACOLHIMENTO – INTUITO ÚNICO DE AFASTAMENTO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER TIPO DE DECLARAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em julgamento extra petita quando a sentença inclui em seu objeto tese apresentada pela ré em sua contestação.

Testemunhas menores, impedidas ou suspeitas podem ser ouvidas como informantes, cabendo ao Juiz, destinatário final da prova, a análise da sua importância, a teor do fixado pelo art. 447, §4o, do CPC.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.

Não comprovado que a apelada exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é na vertente de que somente o protesto ou a notificação judicial pode interromper a prescrição aquisitiva, isso se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião, o que não ocorreu na espécie.

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.
”
(N.U 0014733-02.2011.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE, NESSES CASOS, DE DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO.
OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos declaratórios são admitidos quando na decisão judicial houver obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz a ser suprida, ou, ainda, erro material a ser corrigido, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Na ação reivindicatória o magistrado acolhendo a arguição de usucapião como matéria de defesa, não pode emitir julgado declarando a aquisição do domínio, mas, apenas julgar improcedente o pedido de reivindicação.
3. a medida que a sentença e o próprio acórdão reconhecem a posse mansa e pacífica do bem pelos réus, com isso, efetivamente o julgamento de mérito da ação reivindicatória passa a ser improcedente. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.”
(TJ-GO – APL: 01502134020168090128, Relator: ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/08/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/08/2019)

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
OBTENÇÃO DE TÍTULO DOMINIAL ATRAVÉS DE ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO À ESPÉCIE
. É possível a análise de usucapião como matéria de defesa em ação de reintegração de posse, não sendo possível, porém, a obtenção do título dominial através da referida via processual.”
(TJ-MG – AC: 10188050440752001 Nova Lima, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/08/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2010)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por
Selma Cristina Garcia dos Santos
, para manter a improcedência do pedido reivindicatório da parte autora e
acolher a exceção de usucapião
arguida pela requerida Francisca Vanuzia da Silva, sem conceder-lhe a declaração da propriedade do imóvel, que deve se dar por meio de ação própria, na forma da fundamentação supra.

Por fim, mantenho o ônus sucumbencial tal como fixado na sentença hostilizada, que ficará a cargo exclusivo da parte autora, com a observância da regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022